Tribunal: TJMT
Processo: 1027903-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027903-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), L. F. D. A. E. S. - CPF: 099.423.011-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E EXAMES MÉDICOS PARA ADOLESCENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que determinou ao ente municipal o fornecimento de tratamento terapêutico multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional) e exames médicos especializados em favor de adolescente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) inviabiliza a concessão de tutela antecipada em matéria de saúde; (
ii
) estabelecer a qual ente federativo deve ser
atribuída
a responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento multidisciplinar e dos exames requeridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O parecer técnico do NAT não constitui requisito indispensável à concessão de tutela de urgência, porquanto o juiz forma seu convencimento com base no conjunto probatório dos autos, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

4.
A Constituição Federal assegura a saúde como direito fundamental (
arts
. 5º, caput, 6º e 196, CF/1988), impondo a todos os entes federativos a responsabilidade pela sua efetivação.

5
. O STF, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas permite ao Judiciário direcionar a obrigação conforme a repartição de competências do SUS, com previsão de ressarcimento entre os entes.

6
. Os tratamentos especializados demandados não se enquadram na atenção básica atribuída aos municípios, mas sim em serviços de maior complexidade, de competência prioritária do Estado.

7
. A solidariedade não exime o Estado de assumir a execução direta da obrigação, cabendo ao Município apenas subsidiariamente em caso de inadimplemento.

8
. Questões de repasse ou ressarcimento devem ser solucionadas administrativamente ou em ação própria, não podendo prejudicar a efetividade da tutela ao menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de parecer técnico do NAT não impede a concessão de tutela de urgência em matéria de saúde, desde que presentes elementos probatórios suficientes à formação do convencimento judicial.

A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, cabendo ao Judiciário direcionar a obrigação conforme a hierarquização do SUS.

Tratamentos multidisciplinares
e exames médicos
de maior complexidade devem ser custeados prioritariamente pelo Estado, permanecendo a responsabilidade subsidiária do Município em caso de inadimplemento.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 5º, caput; 6º; 196; 198,
caput
e § 1º; 227; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
05.08.2019 (Tema 793). TJMT,
AgInt
no AI 1033314-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.04.2025, DJE 05.05.2025. TJMT, N.U 1020428-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.08.2025, DJE 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Civil de Obrigação de Fazer
n. 1073298-28.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinou ao ente público o fornecimento de tratamento terapêutico multidisciplinar e exames médicos especializados em favor do adolescente Luiz Felipe de Andrade e Silva, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

O Agravante sustenta, em síntese, que os procedimentos determinados na decisão agravada correspondem a tratamentos de média e alta complexidade, de responsabilidade prioritária do Estado, nos termos do Tema n. 793 do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que a imposição da obrigação ao Município, sem considerar a repartição de competências entre os entes federativos, viola os princípios da isonomia, eficiência administrativa e separação dos poderes.

Alega que a decisão foi proferida sem parecer técnico do NAT, não havendo comprovação de urgência ou risco de dano grave à saúde do menor.

Com tais razões, requer o provimento do A
gravo de Instrumento
interposto,
para que seja reformada a
decisão objurgada.

Por meio da decisão de id.
309102860
, o Relator recebeu o recurso
com concessão parcial d
o
efeito suspensivo
requerido.

Contraminuta ofertada pela parte agravada no id. 310943361.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra
d
a
Procurador
a

Naume
Denise Nunes Rocha Müller
,

opin
a
pelo
provimento
parcial
do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
3
26931871
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o
Município de
Cuiabá
insurge-se contra a decisão pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau,
em sede de
antecipação da tutela.

Extrai-se dos autos originários que a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, cumulada com pedido liminar, foi proposta pelo Ministério Público, na defesa dos interesses do adolescente Luiz Felipe de Andrade e Silva, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, com o objetivo de compelir os entes federativos à disponibilização do tratamento de saúde descrito na petição inicial, consubstanciado no Tratamento Terapêutico Multidisciplinar (Psicologia, Psicopedagogia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional) e na realização de exames médicos (Ressonância Magnética de Crânio, Ressonância Magnética de Base do Crânio,
Holter
24 horas, Ecocardiografia
Transtorácica
, Eletroencefalograma em sono e vigília com
fotoestímulo
), bem como nos eventuais acompanhamentos periódicos que se fizerem necessários.

Em síntese, narra a petição inicial que o adolescente, atualmente com 14 (quatorze) anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), classificado sob o CID-10: F84.0, razão pela qual necessita do tratamento terapêutico multidisciplinar e dos exames acima especificados, conforme Laudo Médico que instrui a exordial.

Ao analisar o pleito, o Juízo de primeiro grau
prolatou a seguinte decisão
:

“[...]
Sobre a matéria em apreço, é importante observar que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem de forma pacífica que há responsabilidade solidária no dever de prestar o direito à saúde, por parte da União, Estados e Municípios (RE 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e
AREsp
1841444/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2021,
DJe
16/08/2021).

No tocante aos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o E. TJMT, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem consolidado entendimento no sentido de que descabe discricionariedade e alegação de reserva do possível do Poder Executivo quanto a efetivação da garantia, pois se trata de verdadeira obrigação, cabendo, inclusive, ao Poder Judiciário suprir eventual omissão, sobretudo por tratar-se de direito que deve ser atendido com absoluta prioridade (N.U 1000294-30.2020.8.11.0009, REsp 1771912/PR, RE 855.178/RG).

Sobre a possibilidade de concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública em hipóteses semelhantes à dos autos, é uníssono o entendimento jurisprudencial brasileiro (STJ - MC 11.120/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2006, DJ 08/06/2006, p. 119; TJ-MT - APL: 00045667820158110003 98104/2016, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/07/2017; TJ-MS - AI: 14018752020178120000 MS 1401875-20.2017.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara
Rasslan
, Data de Julgamento: 20/06/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2017; TJ-PA - AG: 200330056305 PA 2003300-56305, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 18/06/2009, Data de Publicação: 23/06/2009).

Ademais, tendo em vista que o pedido versa sobre interesse de adolescente, amplamente resguardado pelo ECA, devem ser observados os Princípios protetivos basilares da Prioridade Absoluta e do Superior Interesse da Criança e Adolescente.

No tocante à adoção da medida necessária à efetivação da tutela antecipada (art. 300 do CPC), tem-se que, por se tratar de matéria atinente à saúde, a solução mais adequada ao presente caso é compelir os Requeridos a fornecerem, em favor do adolescente, o Tratamento Terapêutico Multidisciplinar e Exames
pleiteadas na inicial.

Diante do exposto, com base no art. 300 do CPC, DEFIRO, em partes, a liminar e determino
:

1) Indefiro o pedido liminar no que se refere à disponibilização de Psicopedagogo, uma vez que tal intervenção ocorre fora do ambiente clínico tradicional e é conduzido por profissional que não pertence às categorias regulamentadas da área da saúde. Tais recursos devem ser ofertados, se for o caso, no âmbito familiar ou privado, não se configurando como obrigação do sistema público ou suplementar de saúde. [...]”.

Da decisão, o Município de
Cuiabá
aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir a qual ente público incumbe a responsabilidade primária pelo fornecimento de
Tratamento Terapêutico Multidisciplinar, consistente em psicologia, fonoaudiologia e terapia
ocupacional, bem
como pela realização de exames médicos.

Inicialmente, à luz dos argumentos recursais, estou convencido de que a ausência de parecer prévio do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) não obsta a análise do pleito liminar.

Isso porque é certo que o julgador não está vinculado às conclusões exaradas por referido órgão técnico, conforme dispõe o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que o “juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Dessa forma, ante a inexistência de vinculação da decisão judicial ao parecer eventualmente emitido pelo NAT, não subsiste o argumento recursal nesse ponto.

Quando à repartição de competências entre os entes da federação
, registra-se que o
direito postulado na ação originária decorre diretamente da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante, a todos, a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º,
caput
), e estabelece a saúde como direito social (art. 6º), incumbindo ao Estado a efetivação desses preceitos constitucionais. Ademais, a Seguridade Social assenta-se sobre o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, da CRFB).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema
n.
793), firmou a tese da responsabilidade solidária entre os entes federativos em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“
TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”
.

Esse julgamento, realizado em maio de 2019, reafirmou a solidariedade entre os entes públicos na área da saúde, mas inovou ao atribuir à autoridade judicial a competência para direcionar o cumprimento da obrigação, de acordo com as regras de repartição de competências, bem como para determinar o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

É sabido que os recursos públicos são escassos frente às inúmeras ações e serviços a serem prestados, o que, mesmo em face de direitos fundamentais, impõe a reflexão acerca da reserva do financeiramente possível.

Com esse intuito, e em respeito à lógica do Sistema Único de Saúde, foram editados atos normativos legais e administrativos que especificam quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como estabelecem a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, de modo a otimizar recursos e esforços.

Com efeito, o artigo 198,
caput
e § 1º, da CRFB, dispõe que o Sistema Único de Saúde é composto por rede regionalizada e hierarquizada, financiada com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, portanto, a todos os entes públicos disponibilizar, de forma solidária, o tratamento indispensável à manutenção e ao restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora a responsabilidade seja solidária, às três esferas da Federação é conferida a prerrogativa de organizar-se administrativamente, de modo a definir o modus operandi da regionalização e hierarquização da prestação dos serviços de saúde.

No caso em exame, a parte recorrida busca, na ação de origem, a disponibilização de tratamentos
e exames médicos
especializados, razão pela qual não se mostra adequado direcionar a obrigação ao Município.

Trata-se, portanto, de obrigações que devem ser assumidas, prioritariamente, pelo Estado de Mato Grosso, diante da maior complexidade envolvida.

Ressalte-se, ainda, que o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso não afasta a responsabilização do Recorrente, porquanto permanece hígida a responsabilidade subsidiária pelo fornecimento das prestações reclamadas.

Nessa linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TERAPIAS. TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REQUISITOS DA URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RISCO IMINENTE À SAÚDE. INSURGÊNCIA QUANTO AO DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ENTE PÚBLICO ESTATAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida por este relator que, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e deferiu o pedido que se refere à disponibilização de psicoterapia ABA, fonoterapia, terapia ocupacional, psicomotricidade, tendo em vista o diagnóstico da agravada de Transtorno do Espectro Autista nível 03 de suporte,
Comorbite
TDAH Polo Hiperativo (CID F84/F90).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é a verificação da necessidade de concessão do pedido de antecipação de tutela, considerando a demonstração inequívoca de risco iminente à saúde em conformidade com os requisitos legais e médicos para o acesso a serviços de saúde de urgência.

III. Razões de decidir

3. Evidencia-se que há perigo de demora, porquanto a perda do resultado útil do processo, ante a necessidade de intervenção precoce para se obter resultados significativos no tratamento prescrito aos agravados.

Como se vê, ficaram demonstrados os requisitos para deferir a tutela de urgência postulada pelo autor agravante, notadamente o fundado receio de dano irreparável.

IV. Dispositivo e tese

6. Negado provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, para o fim de incluir o acompanhamento de psicopedagoga aos agravantes, observada a prescrição médica.

Tese de julgamento: "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Dispositivos relevantes citados: RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), artigos 197 e 198 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: (N.U 0013820-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, publicado no DJE 26/06/2020)

(N.U 1029380-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RELATÓRIO MÉDICO INDIVIDUALIZADO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. FORNECIMENTO DE TERAPIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por menor, representado por seu genitor, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o Estado de Mato Grosso ao custeio de terapias multidisciplinares (ABA/DENVER, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Psicomotricidade), prescritas para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e comorbidades.

2. A antecipação da tutela recursal foi deferida monocraticamente para determinar a disponibilização das terapias; posteriormente, foi interposto Agravo Interno pelo ente estatal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, diante da negativa estatal de custear terapias multidisciplinares prescritas para criança diagnosticada com TEA e transtorno do déficit de atenção, sob risco de prejuízos irreversíveis ao seu desenvolvimento.

III. Razões de decidir

4. O direito à saúde é garantido pela CF/1988, art. 196, impondo ao Estado o dever de garantir tratamento adequado, especialmente quando há recomendação médica individualizada.

5. O relatório médico juntado aos autos demonstra de forma detalhada as necessidades terapêuticas e os riscos da ausência de intervenção precoce.

6. A análise do caso concreto demonstra a presença do perigo de dano e da probabilidade do direito, de modo que a negativa estatal viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança.

7. O parecer técnico genérico do
NATJus
não pode prevalecer sobre a prescrição fundamentada do profissional responsável direto pelo acompanhamento do menor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido, com a confirmação da tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso o fornecimento integral das terapias indicadas, conforme relatório médico, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição de tratamento multidisciplinar por profissional de saúde que acompanha diretamente o paciente deve prevalecer sobre parecer técnico genérico não individualizado.

2. É devida a antecipação de tutela quando demonstrada a urgência e necessidade de terapias específicas para criança com TEA, sob risco de prejuízos irreversíveis à saúde e ao desenvolvimento neuropsicomotor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, caput; 6º; 196; 227.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
no AI 1033314-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.04.2025, DJE 05.05.2025.

(N.U 1020428-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

Importante consignar, nesses termos, que eventuais questões de repasse de verbas devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Forte nessas razões,

e em consonância com o parecer ministerial,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
pelo Município de
Cuiabá
,
para determinar que a obrigação de fornecer as terapias
e exames
indicad
o
s seja direcionada, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025